Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732546-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA, AUGUSTO PINTO DA SILVA NETO APELADO: VILA ESPERANCA POLPETERIA E BAR LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A fim evitar futura alegação de nulidade, concedo prazo adicional de 5 (cinco) dias para cumprimento da Decisão de ID 41141934. Após, retornem conclusos, com ou sem resposta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator